Tribunal: TJDFT
Processo: 0030531-17.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXTINÇÃO. ABANDONO. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO. AUSÊNCIA.
I – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240 do eg. STJ. Requisitos não observados. Sentença anulada.
II – Apelação provida.